Tribunal: TRF3
Processo: 5015298-34.2022.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
400/575)

5015298-34.2022.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015298-34.2022.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO BISCARO - SP181710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS ADUANEIRAS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução fiscal opostos por empresa contra a União Federal, visando à declaração de nulidade de Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas aduaneiras, ao reconhecimento de prescrição e prescrição intercorrente administrativa, à restituição por supostas cobranças duplicadas e à concessão de efeito suspensivo. Sentença de improcedência, com extinção do processo com resolução de mérito. Apelação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) validade formal das Certidões de Dívida Ativa; (ii) existência de nulidades nos autos de infração e cerceamento de defesa; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos aduaneiros; (iv) alegação de cobranças e pagamentos em duplicidade; (v) responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento parcial das CDAs após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar vício formal ou material, o que não ocorreu.

Inexiste nulidade por ausência de juntada dos processos administrativos à inicial da execução fiscal, assegurado ao executado o direito de acesso aos autos, nos termos da Lei no 6.830/1980.

A alegação genérica de ausência de intimações, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não invalida os atos administrativos.

A apuração de múltiplas infrações em um mesmo processo administrativo é admissível quando individualizados os fatos e a capitulação legal, afastado o bis in idem.

A prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 exige prova de paralisação do processo por mais de três anos, não demonstrada nos autos, sendo incabível a juntada tardia de documentos preexistentes em grau recursal.

A alegação de cobranças ou pagamentos em duplicidade não invalida as CDAs quando demonstrado o cancelamento administrativo das inscrições e dos protestos.

O cancelamento de CDAs após a citação e a oposição de embargos atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à exequente o pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, apenas para fixar honorários advocatícios em desfavor da União Federal, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

As Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante o ônus da prova em sentido contrário.

A prescrição intercorrente administrativa prevista na Lei no 9.873/1999 depende de prova inequívoca de paralisação do processo por mais de três anos.

O cancelamento de CDAs após a citação e a oposição de embargos impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 487, I, e 85, §§ 2o e 3o; Lei no 6.830/1980, arts. 6o, 26 e 41; Decreto-Lei no 37/1966, art. 107, IV, “e”; Decreto no 70.235/1972, art. 9o; Lei no 9.873/1999, arts. 1o, §1o, e 2o; Lei no 9.289/1996, art. 7o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 544.442, 2a Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02.05.2005; STJ, REsp 1.111.002 (Tema 143); STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.999.532/RJ; STJ, REsp 2.147.578/SP (Tema 1293); STJ, REsp 1352137/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015298-34.2022.4.03.6182

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO BISCARO - SP181710-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por GREENWICH AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, distribuídos por dependência à execução fiscal no 5020716-84.2021.4.03.6182, com valor atribuído e depositado a título de garantia de R$ 996.185,59, pleiteando, em síntese, nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e dos autos de infração, reconhecimento de prescrição/intercorrente, declaração de ilegitimidade da PGFN para cobrança de créditos de natureza não-tributária, repetição de indébito por cobranças duplicadas e concessão de efeito suspensivo à execução.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Isentou de custas nos termos do art. 7o, caput, da Lei no 9.289/96; consignou que a embargante arcará com verba honorária já incluída no débito exequendo (Súmula 168 ex-TFR).

Em sede de embargos de declaração esclarece ser incabível a condenação da embargada em honorários de sucumbência, “não só em razão do não acolhimento das pretensões nestes formuladas, como também pelo fato de o cancelamento dos débitos ter se dado em razão do pagamento administrativo pelo contribuinte e não da impropriedade da cobrança efetuada.” (id 280778699).

Apela a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos com fundamento na Lei no 9.873/1999, no REsp 1999532/STJ e no Tema Repetitivo 328. Reitera as nulidades dos autos de infração e das CDAs, a cumulação indevida de infrações, a mora administrativa e a existência de cobranças duplicadas com pedidos de restituição. Requer a condenação da embargada aos honorários advocatícios sobre parte do valor executado, objeto das CDAs canceladas por quitação.

Com contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Presentes os pressupostos processuais conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade das diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), originadas de multas administrativas aduaneiras aplicadas em razão do alegado descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à prestação de informações sobre veículos, cargas e conhecimentos de embarque, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

Nulidade das Certidões de Dívida Ativa

Anoto que, em regra, a certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e preenche todos os requisitos necessários para a execução de título, quais sejam: a certeza, liquidez e exigibilidade.

Desse modo, cabe ao contribuinte executado, para ilidir a presunção de liquidez e certeza gerada pela CDA, demonstrar, pelos meios processuais postos à sua disposição, sem dar margem a dúvidas, algum vício formal na constituição do título executivo, bem como constitui seu ônus processual a prova de que o crédito declarado na CDA é indevido.

Neste sentido, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DE SÓCIO INDICADO NA CDA. PROVA DA QUALIDADE DE SÓCIO-ERENTE, DIRETOR OU ADMINISTRADOR PELO EXEQÜENTE. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA FORMULADA COM BASE NOS DADOS CONSTANTES DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA.

É consabido que os representantes legais da empresa são apontados no respectivo contrato ou estatuto pelos próprios sócios da pessoa jurídica e, se a eles se deve a assunção da responsabilidade, é exigir-se em demasia que haja inversão do ônus probatório, pois basta à Fazenda indicar na CDA as pessoas físicas constantes do ato constitutivo da empresa, cabendo-lhes a demonstração de dirimentes ou excludentes das hipóteses previstas no inciso III do art. 135 do CTN.

A certidão da dívida ativa, sabem-no todos, goza de presunção júris tantum de liqüidez e certeza. "A certeza diz com os sujeitos da relação jurídica (credor e devedor), bem como com a natureza do direito (direito de crédito) e o objeto devido (pecúnia)" (in Código Tributário Nacional comentado. São Paulo: RT, 1999, p. 786), podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do parágrafo único do artigo 204 do CTN, reproduzido no artigo 3o da Lei n. 6.830/80, e não deve o magistrado impor ao exeqüente gravame não-contemplado pela legislação de regência.

Recurso especial provido, para determinar a citação do co-responsável e o prosseguimento do processo."

(STJ, Resp 544442, 2a Turma, rel. Min. Franciulli Neto, DJ 02-05-2005, pág. 281).

A CDA que embasa a execução traz em seu bojo o valor originário do débito, o período e o fundamento legal da dívida e dos consectários, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, elementos necessários a proporcionar a defesa do contribuinte, sendo, portanto, válida.

Não há exigência legal de que os processos administrativos sejam juntados à inicial da execução fiscal (art. 6o da LEF), sendo assegurado ao executado o direito de acesso a tais autos (art. 41 da LEF), inexistindo nos autos prova de negativa desse acesso.

Cerceamento de defesa e ausência de intimações

Embora a embargante sustente ausência de intimação de atos decisórios e termos de revelia, verifica-se que houve apresentação de impugnações administrativas e recursos em grande parte dos processos, o que evidencia ciência inequívoca dos lançamentos.

A mera alegação genérica de falta de intimação, desacompanhada da comprovação concreta de prejuízo, não é suficiente para invalidar os atos administrativos, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, amplamente aplicado no processo administrativo sancionador.

Autos de infração com múltiplas infrações

O art. 9o do Decreto no 70.235/72 veda a cumulação de penalidades distintas sem a devida individualização, mas não impede que múltiplas infrações sejam apuradas no mesmo processo administrativo, desde que haja clareza quanto aos fatos e à capitulação legal.

Da análise dos documentos acostados, observa-se que as infrações foram individualizadas por evento, data e conhecimento de embarque, inexistindo bis in idem ou prejuízo ao exercício do contraditório.

Tipificação legal genérica e alegação de campos em branco

Os autos de infração indicam o dispositivo legal violado (art. 107, inciso IV, ‘e” do DL no 37/66), bem como descrevem a conduta infracional. Cumpre salientar que a ausência de menção expressa a parágrafo ou inciso, quando inexistentes, não configura nulidade, desde que o tipo infracional seja identificável, como ocorre no caso.

Quanto à alegada ausência de data e hora, verifica-se que tais informações estão especificadas nos autos de infração, não se tratando de vício apto a invalidar o lançamento.

Prazo para julgamento administrativo

A embargante sustenta que diversos processos administrativos permaneceram paralisados por períodos superiores a 5, 7 ou até 9 anos, invocando o art. 24 da Lei no 11.457/2007 e o art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, bem como o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.999.532 (Tema 328).

Todavia, conforme entendimento consolidado, o prazo de 360 dias do art. 24 da Lei no 11.457/2007 não implica nulidade automática do processo administrativo, sendo, quando muito, causa para atualização monetária ou responsabilização funcional.

Cumpre salientar, ainda, que o excesso de prazo para prática do ato administrativo não enseja a nulidade do auto de infração, por se tratar de prazo impróprio.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MULTA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FIXAÇÃO DE PRAZO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. No que tange à suposta ofensa à Resolução Normativa 48/2003, a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o exame de legalidade de Resolução não está abrangido pelo art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

2. A prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que, conforme registrado no acórdão recorrido, houve novo recurso revisional à diretoria colegiada em 30/11/2007, interrompendo o prazo, e a decisão final foi proferida em setembro de 2009 3. O art. 49 assinou o prazo de 30 dias para que a autoridade julgadora proferisse sua decisão; contudo, não previu a correspondente e específica penalidade pela omissão.

4. É impróprio o prazo fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato. Seu desatendimento não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu. No mesmo sentido o MS 18.555/DF, Ministro Mauro Campbell.

5. Conforme parecer do Ministério público Federal, não houve prejuízo ao direito de defesa, uma vez que "a descrição das infrações perpetradas assentava claro e indubitável a única possibilidade de punição administrativa cabível e aplicada" (fl. 474). Assim sendo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1352137/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 23/05/2013)

Prescrição intercorrente

No julgamento do REsp no 2.147.578/SP, vinculado ao Tema 1293 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a sua jurisprudência no sentido de que “Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos”, enfatizando que, se a norma infringida na legislação aduaneira visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário).

Confira-se a ementa:

ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).

2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária" mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da natureza jurídica da norma descumprida.

3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para estas.

4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção do crédito controvertido por prescrição intercorrente.

5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.

6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ).

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.147.578/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

No caso, a documentação que instrui a inicial não comprova que os processos administrativos ficaram paralisados por prazo superior a três anos, nos termos da legislação. O embargante apresentou apenas extratos e cópias incompletas dos autos de infração, não sendo possível verificar o regular andamento do feito na esfera administrativa no momento da prolação da sentença.

As cópias dos processos administrativos apresentados na apelação estavam disponíveis ao embargante, de modo que deveria ter sido apresentado em primeira instância antes da prolação da sentença.

No entanto, preferiu oferecê-los apenas em sede de recurso, sujeitando-se, por consequência, aos efeitos da preclusão.

O artigo 435 do Código de Processo Civil preceitua que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

Nesse caso, entretanto, não se está diante de "documento novo", conforme exigido pelo artigo 435.

Nesse sentido.

TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – AFASTADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS - ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSENTE A VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN PARA IMUNIDADE – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente. Diversamente do alegado, a embargante foi instada a especificar provas que pretendesse produzir, justificando sua pertinência, o que não realizou, apenas juntando documentos que julgou pertinentes. Ou seja, não houve por parte da embargante o pedido de produção de outras provas ou seu indeferimento por parte do magistrado de origem, o que torna descabida a tese do cerceamento de defesa.

2. Quanto aos documentos juntados pela agravante por ocasião da interposição do agravo interno, o artigo 435 do Código de Processo Civil preceitua que "é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos".

3. Na singularidade, não se está diante de "documento novo", conforme exigido pelo artigo 435, mas sim de documentos em relação aos quais a agravante tinha disponibilidade antes da prolação da sentença, de forma que deveria tê-los apresentado em primeira instância; preferiu oferecê-los apenas ao Tribunal, sujeitando-se aos efeitos da preclusão. Precedentes. Sob esse aspecto, o recurso não deve ser conhecido.

4. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

5. A alegação da recorrente de violação à coisa julgada, em razão do decidido na ação no 0019361-17.2000.4.03.6100, em que foi reconhecida a imunidade da ABEC não vincula este feito, ajuizado em outro momento. Nesse sentido já se manifestou esta Corte: TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014652-18.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 30/09/2021, Intimação via sistema DATA: 06/10/2021) (destaquei)

6. A demonstração de que a embargante fazia jus à imunidade foi realizada em outra oportunidade, o que não significa que os requisitos perduravam quando da entrega das declarações que originaram os títulos ora executados.

7. Pacífico na jurisprudência caber à embargante o ônus da prova para ilidir a presunção de certeza e liquidez da CDA. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

8. Não só esta Corte, como também o Superior Tribunal de Justiça, manifestaram entendimento em consonância com a sentença proferida, isto é, de que não basta a entidade deter o CEBAS, mas concomitantemente deve demonstrar o cumprimento dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional.

9. A sentença e o acórdão transcrito esclareceram que “a simples apresentação do certificado de entidade beneficente de assistência social não é prova bastante para o reconhecimento do direito à imunidade tributária nos termos pleiteados, vez que para a sua obtenção, a análise é feita pelo ministério competente, a qual não vincula a autoridade fazendária e nem o Judiciário, que, ao ser invocado, deve examinar o preenchimento dos requisitos legais, com as provas carreadas aos autos”. No sentido de que devem ser preenchidos os requisitos do art. 14 do CTN também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.

10. A decisão que transitou em julgado na ação no 0019361-17.2000.4.03.6100 estabeleceu que sua procedência “não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes, nem impede que a União venha a cancelar o benefício ou deixar de renová-lo, caso verifique que a entidade deixou de preencher qualquer dos requisitos legais, sejam aqueles previstos no artigo 55 da Lei no 8212/91, sem as alterações introduzidas pela Lei no 9732/98, sejam aqueles estabelecidos pela legislação superveniente”.

11. Enquanto não promulgada lei complementar, reputa-se vigente o art. 14 do CTN que traz as condições materiais impostas para a caracterização de uma associação como entidade assistencial ou entidade assistencial beneficente, após o julgamento do STF de ações declaratórias de inconstitucionalidade e do RE no 566.622/RS que fixou a tese de que “os requisitos para o gozo da imunidade há de estar previstos em lei complementar”. Precedente desta Sexta Turma.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0048502-72.2013.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 03/11/2022, Intimação via sistema DATA: 06/11/2022).

Duplicidade de cobranças, pagamentos em duplicidade e protestos

A embargante aponta pagamentos em duplicidade que totalizariam R$ 314.141,84, bem como protestos indevidos.

Contudo, conforme demonstrado pela Fazenda Nacional, diversas inscrições foram regularmente extintas por pagamento, e eventuais protestos foram cancelados após a decisão de 10/06/2022. A eventual cobrança duplicada por erro de tabelionato não invalida a CDA e deve ser resolvida na via administrativa própria, não sendo matéria apta a desconstituir o título executivo.

Diante do conjunto probatório examinado, conclui-se que não foram demonstrados vícios capazes de afastar a presunção de legitimidade das CDAs, tampouco nulidades insanáveis nos processos administrativos ou autos de infração, razão pela qual deve ser mantida a sentença neste aspecto.

Honorários advocatícios

Em razão do princípio basilar da causalidade, a reger a fixação do ônus da sucumbência no processo civil pátrio deve responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais aquele que deu, injustificadamente, causa ao ajuizamento.

A questão relativa à incidência de honorários advocatícios, na hipótese de extinção da execução fiscal foi apreciada em sede de representativo de controvérsia (REsp. n° 1.111.002 - Tema 143), ocasião em que se firmou a seguinte tese: “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”

Dessa forma, se o cancelamento da dívida ativa pela Fazenda Pública se deu após a citação do executado, obrigando-o a interpor ação autônoma, posteriormente extintos em razão desse cancelamento. Assim, deve o exequente arcar com os ônus da sucumbência, não se aplicando à hipótese o disposto no art. 26 da Lei no 6.830/1980.

Na mesma linha, dispõe a Sumula 153 do STJ ao estabelecer que não se exime da condenação da sucumbência na execução fiscal, quando há interposição de embargos, confira:

SÚMULA N. 153: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.

No presente caso, a extinção da execução fiscal pelo cancelamento das CDAs 8062112839839, 80621128367(32), 80621128399(10), 80621128343(65), 80621128393(24), 80621128414(93), 8062112839758, 8062112838433, 80621128415(74), 80621128417(36), 80621128358(41), 8062112840179, 8062112839405, 8062112838352, 8062112838867, 8062112837380, 8062112841302, 806212836570, 8062112836309, 8062112836228, 8062112836813, 80619099901-29, 80619107934(04), 80619163328-32, 80619163843-95, 80619182652(96) e 80619257310-19 se deu após a citação do devedor e a oposição dos presentes embargos à execução, sendo cabível, portanto, a condenação da exequente na verba honorária, em decorrência do princípio da causalidade.

Observe-se que a União intimada para impugnar os embargos reconheceu o pagamento da dívida, informando a situação “extinta por pagamento com ajuizamento a ser cancelado”, conforme se verifica dos relatórios da dívida (id280778626),

Cumpre salientar que o caso não se adequa ao disposto no art.19, §1o, inciso I da Lei n. 10.522/2002, assim, devida a verba honorária pela exequente.

Nos termos do art. 85, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o, do mesmo dispositivo, atendendo, ainda, ao escalonamento previsto nos incisos I a V do mencionado § 3o, razão pela qual fixo os honorários advocatícios devidos pela apelada, no percentual mínimo, nos termos do escalonamento previsto no §3odo art. 85 do CPC, sobre o valor excluído da CDA, por não envolver grande complexidade, a ser apurado na execução do julgado.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para fixar a verba honorária devida pela apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS ADUANEIRAS. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos à execução fiscal opostos por empresa contra a União Federal, visando à declaração de nulidade de Certidões de Dívida Ativa oriundas de multas administrativas aduaneiras, ao reconhecimento de prescrição e prescrição intercorrente administrativa, à restituição por supostas cobranças duplicadas e à concessão de efeito suspensivo. Sentença de improcedência, com extinção do processo com resolução de mérito. Apelação da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) validade formal das Certidões de Dívida Ativa; (ii) existência de nulidades nos autos de infração e cerceamento de defesa; (iii) ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos aduaneiros; (iv) alegação de cobranças e pagamentos em duplicidade; (v) responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão do cancelamento parcial das CDAs após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar vício formal ou material, o que não ocorreu.

Inexiste nulidade por ausência de juntada dos processos administrativos à inicial da execução fiscal, assegurado ao executado o direito de acesso aos autos, nos termos da Lei no 6.830/1980.

A alegação genérica de ausência de intimações, desacompanhada de demonstração de prejuízo, não invalida os atos administrativos.

A apuração de múltiplas infrações em um mesmo processo administrativo é admissível quando individualizados os fatos e a capitulação legal, afastado o bis in idem.

A prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 exige prova de paralisação do processo por mais de três anos, não demonstrada nos autos, sendo incabível a juntada tardia de documentos preexistentes em grau recursal.

A alegação de cobranças ou pagamentos em duplicidade não invalida as CDAs quando demonstrado o cancelamento administrativo das inscrições e dos protestos.

O cancelamento de CDAs após a citação e a oposição de embargos atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à exequente o pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excluído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida, apenas para fixar honorários advocatícios em desfavor da União Federal, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

As Certidões de Dívida Ativa regularmente constituídas gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao embargante o ônus da prova em sentido contrário.

A prescrição intercorrente administrativa prevista na Lei no 9.873/1999 depende de prova inequívoca de paralisação do processo por mais de três anos.

O cancelamento de CDAs após a citação e a oposição de embargos impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, 487, I, e 85, §§ 2o e 3o; Lei no 6.830/1980, arts. 6o, 26 e 41; Decreto-Lei no 37/1966, art. 107, IV, “e”; Decreto no 70.235/1972, art. 9o; Lei no 9.873/1999, arts. 1o, §1o, e 2o; Lei no 9.289/1996, art. 7o; Lei no 10.522/2002, art. 19, §1o, I; Lei no 11.457/2007, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 544.442, 2a Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02.05.2005; STJ, REsp 1.111.002 (Tema 143); STJ, Súmula 153; STJ, REsp 1.999.532/RJ; STJ, REsp 2.147.578/SP (Tema 1293); STJ, REsp 1352137/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, apenas para fixar a verba honorária devida pela apelada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão